Tribunal: CARF
Processo: 10865.003489/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003489/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.628 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
SINDICATO DOS VIGILANTES E DOS TRABALHADORES EM
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE LIMEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/07/2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULA CARF No. 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF n.o 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003489/2007-30
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003489/2007-30

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, José Márcio Bittes, Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SINDICATO DOS VIGILANTES
E DOS TRABALHADORES EM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE LIMEIRA contra o
Acórdão no. 14-20.102 (e-fls. 1061 e ss), proferido pela 7a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento de Ribeirão Preto, que julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário.
O lançamento foi promovido por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito — NFLD n° 37.119.246-3 (e-fls. 2 e ss), de 27/11/2007, e Relatório (e-fls. 122 e ss) para
constituição dos seguintes tributos:
 contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte
da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho - RAT,
 contribuição destinadas a Terceiros (Salário Educação e INCRA),
incidentes sobre os valores pagos a segurados empregados bem como as
contribuições correspondentes à parte da empresa incidentes sobre a
remuneração de contribuintes individuais,
A auditoria fiscal resultou na lavratura dos seguintes débitos:

DEBCAD No.
TIPO DE DÉBITO
37.119.243-9
NFLD Segurados
37.119.244-7
NFLD Patronal
37.119.245-5
NFLD Segurados
37.119.246-3
NFLD Patronal
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003489/2007-30

37.19.247-1
AI CFL 38

Ressalta-se que o PTA no. 10865.003493/2007-06, que contém a discussão sobre a
NFLD DEBCAD no. 37.119.245-5, também está sendo julgado nesta oportunidade.
Devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou Impugnação (e-fls. 1035 e
ss), em 31/12/2007, que foi sintetizada da seguinte forma pelo relatório da decisão de piso:
Dentro do prazo regulamentar, a Notificada apresentou Impugnação, através do
instrumento de fls. 516 a 526, consubstanciada nas seguintes alegações, em síntese:
a) Resta fragilizada a argumentação disposta pelo auditor fiscal, tendo em vista que
dizer que apurou supostos débitos com base na singela análise da folha de pagamento
demonstra a total fragilidade em seus argumentos, devendo seu elemento de convicção
ser considerado nulo, haja vista, a impossibilidade de defesa que singelos argumentos
trazem na NFLD.
b) Dispõe que todo ato administrativo deve ser motivado, o que não ocorre no presente
caso, e com base na garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório e
considerando ainda outros Princípios Constitucionais citados, resta totalmente
improcedente a notificação ora impugnada.
C) É inaplicável a taxa Selic em débitos tributários, considerando que o aludido instituto
não possui regulamentação específica em nosso ordenamento jurídico, bem como não
possui medições e/ou procedimentos concretos de apuração desta taxa para fins
tributários. Discorre robustamente sobre a taxa Selic e sua utilização no campo
tributário, concluindo que, além de inconstitucional, ela é ilegal.
d) Em que pese a Lei Ordinária 8.212/91 atribuir o prazo de 10 anos para que a
Seguridade Social apure e constitua seu crédito, tal prazo é inválido, pois não pode fixar
prazo decadencial e prescricional, por invadir matéria restrita à lei complementar, em
conformidade com o art.146, III, "b", da Constituição Federal. Dispõe que a norma
aplicável ao caso concreto decorre dos artigos 173 (decadência) e 174 (prescrição),
ambos do CTN, que possui força de lei complementar, sendo, portanto, de 5 anos esses
prazos. Apresenta jurisprudências nesse sentido. Desta forma, o direito do Estado
constituir créditos tributários referentes às competências anteriores a novembro de 2002
decaiu, posto que já se passaram 5 anos dos fatos geradores.
e) Requer a nulidade da NFLD, considerando violação de vários 40 princípios
constitucionais e demais argumentos apresentados ou, não sendo este o entendimento, a
inaplicabilidade da taxa Selic e, considerando a aplicação do instituto da decadência,
determinar o arquivamento da notificação impugnada.
Em 20/08/2008, os autos foram julgados e a Impugnação foi julgada
improcedente, conforme o Acórdão no. 14-20.102 (e-fls. 1061 e ss), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2002 a 31/07/2007
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003489/2007-30

A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados
e contribuintes individuais a seu serviço.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e constitucionalidade das
Leis.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A partir da publicação da Súmula Vinculante STF n° 08, a decadência no âmbito
previdenciário passa a ser regida pelo art. 173 do CTN.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC
As contribuições sociais, não recolhidas nas épocas próprias, estão sujeitas aos juros
equivalentes à taxa SELIC, de caráter irrelevável.
Lançamento Procedente.
O sujeito passivo foi cientificado do julgamento em 23/09/2008, conforme Aviso
de Recebimento (e-fl. 1081) e apresentou Recurso Voluntário em 22/10/2008 (e-fls. 1083 e ss)
reiterando os argumentos apresentados na Impugnação.
A tempestividade do recurso foi atestada pelo Despacho de Encaminhamento
emitido em 03/11/2008 pelo Serviço de Controle e cobrança do Crédito Tributário da Delegacia
da Receita Federal de Limeira (e-fl. 1119).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade.
O recorrente reiterou, em seu Recurso, o mesmo argumento apresentado em sede
de Impugnação, qual seja, de que o lançamento deveria ser anulado, pois não teria sido
devidamente motivado. Sustenta que não teriam sido verificados os elementos necessários para a
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003489/2007-30

sua formalização, visto que se apoiou em argumentação frágil, limitando-se a dizer que os
supostos débitos teriam sido apurados com base na singela análise da folha de pagamentos, o que
corresponderia a ofensa ao seu direito à ampla defesa e contraditório, e aos princípios da
legalidade, da publicidade dos atos e o princípio da motivação.
A decisão de piso analisou devidamente os argumentos. Vale o destaque:
Apesar dos esforços expendidos pela Empresa em seu arrazoado, os mesmos não têm o
condão de ilidir o procedimento fiscal, uma vez que a apuração e a autuação
obedeceram aos preceitos legais que disciplinam e norteiam a Ação Fiscal.
O presente lançamento de débito origina-se do não recolhimento à Previdência
Social de contribuições devidas pela Empresa, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais, e tem por fundamento os
valores declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, pelo próprio Sujeito Passivo, em conformidade com o Relatório
Fiscal da NFLD que descreve os fatos geradores das contribuições devidas e os
documentos que serviram de base para o presente lançamento.
Os valores apurados encontram-se expressos no Discriminativo Analítico de Débito
— DAD, no Discriminativo Sintético do Débito - DSD, onde também estão
demonstrados os valores dos acréscimos legais — Juros e Multa, no Relatório de
Lançamentos — RL, tem-se os fatos geradores considerados e a correspondente
fundamentação legal encontra-se explicitada no Anexo de Fundamentos Legais do
Débito — FLD, que integram a Notificação.
No anexo Relatório de Documentos Apresentados — RDA, verificam-se todos os
documentos de crédito aproveitados pela fiscalização e devidamente deduzidos dos
débitos lançados, em conformidade com o Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados — RADA.
Dessa forma, constatado que não foi procedido o recolhimento da totalidade das
contribuições devidas, e considerando as disposições legais que atribuem à
fiscalização a obrigação de verificar se as contribuições devidas estão sendo
realizadas em conformidade com a legislação vigente, não pode o agente fiscal
furtar-se ao cumprimento do legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de
conformidade com o art. 142, § único do Código Tributário.
(...)
Dos documentos analisados para constituição do débito.
O Relatório Fiscal da NFLD é taxativo quando aponta os documentos que foram
analisados pela Auditoria Fiscal para apuração dos valores lançados através da presente
notificação, quais sejam, as GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, elaboradas mensalmente pelo próprio sujeito passivo, cujo
preenchimento é de sua inteira responsabilidade, e, ainda, as informações ali prestadas
se revestem da condição de confissão de dívida, em conformidade com §§ 1° e 4 0 do
art. 225 do Decreto d 3.048/99:
"Art. 225....
§ 12 As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003489/2007-30

§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa."
Desta forma, improcede a alegação da impugnante quando se refere à análise das folhas
de pagamento como sendo elemento embasador do presente débito, tendo, inclusive, se
equivocado quanto ao período de apuração, pois cita competências de 11/1997 a
12/2001 e esta NFLD abrange o período de 01/2002 a 07/2007. Assim, não será
apreciada a argumentação da Autuada sintetizada no item "a" do Relatório deste
Acórdão, nos termos do art. 7°, III e 9% III, da Portaria RFB n° 10.875/2007 (DOU de
24/08/2007), posto que inexistente tal objeto nos presentes autos, não havendo
motivação de fato ou de direito a fundamentar esta alegação da Impugnante.
Também não procede qualquer argumentação de que houve cerceamento de defesa ou
afronta a qualquer princípio constitucional, uma vez que todo o procedimento adotado
pela Auditoria Fiscal está embasado na legislação citada no Anexo à NFLD,
Fundamentos Legais do Débito, além do Relatório Fiscal ser objetivo e claro quanto aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias aqui lançadas, sua forma de apuração
e os elementos que levaram a constituição do presente crédito tributário, além de ter
ocorrido a correta cientificação do sujeito passivo. Os demais anexos à NFLD
complementam as informações relativas ao lançamento, conforme já disposto no início
desse Voto.
Também não cabe prosperar a alegada falta de motivação do ato administrativo,
por tudo que já foi acima relatado. Tendo o auditor fiscal constatado a existência
de contribuições previdenciárias não recolhidas aos cofres públicos, é sua
obrigação funcional lançá-las, sob pena de responsabilidade, de acordo com o art.
142, § único do Código Tributário.
Diante de todo o exposto, correta a atuação da Auditoria Fiscal, não cabendo prosseguir
nenhuma das alegações apresentadas na impugnação.

É correto afirmar que a formação do crédito tributário, através do lançamento de
ofício como uma atividade administrativa vinculada, requer que a autoridade fiscal observe a
legislação aplicável. Isso é necessário para verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária correspondente, determinar a base de cálculo, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, se aplicável, propor a aplicação de penalidades, conforme
estipulado no artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN). A não observância da legislação
ou a ausência de seus requisitos resulta na nulidade do ato administrativo, sujeitando-se à
possibilidade de cerceamento indevido do direito de defesa.
Contrariamente à argumentação da parte recorrente, é evidente que o ato de
lançamento administrativo foi fundamentado pelas razões de fato e de direito que levaram à
conclusão expressa na acusação fiscal. Isso foi feito à luz da legislação tributária aplicável às
razões apresentadas no lançamento. O raciocínio fiscal está claro, aplicando a legislação
considerada pertinente ao caso em questão e realizando a apuração do tributo devido, conforme
demonstrado no Auto de Infração.
No caso em questão, a autoridade agiu em conformidade com as disposições
legais que regem o lançamento, detalhando no Relatório Fiscal os dispositivos aplicáveis e
descrevendo os fatos geradores das contribuições, assim como os documentos que embasaram a
apuração. Os valores das contribuições devidas, juntamente com os acréscimos legais de juros e
multa, foram devidamente mencionados, respaldados por fundamentação legal.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003489/2007-30

Diante da constatação de não pagamento das contribuições devidas pelo
recorrente e considerando as disposições legais que conferem prerrogativas para arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais estipuladas na Legislação
Previdenciária, é imperativo que o agente fiscal cumpra o estabelecido legalmente, sob pena de
responsabilidade, conforme o parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Além do exposto, entendo que não houve, em nenhum momento do processo,
restrição ao direito de defesa da parte recorrente ou violação aos princípios do contraditório e
devido processo legal. Isso porque todas as oportunidades foram concedidas para a prática dos
atos processuais inerentes ao processo administrativo-fiscal, conforme previsto no Decreto no
70.235/1972.
Diante do exposto, entendo que não assiste razão ao recorrente e rejeito a
preliminar arguida.
3. Prejudicial de Mérito: Decadência
O recorrente sustenta que o crédito anterior a 11/2002 teria sido alcançado pela
decadência.
A decisão de piso considerou a contagem do prazo decadencial pelo art. 173,
inciso I do CTN, de modo que o crédito não teria sido alcançado pela decadência. Vale o
destaque:
Assim, a partir da data da publicação da Súmula Vinculante STF n° 08, deve-se aplicar,
portanto, as regras do Código Tributário Nacional, art. 173, 1, que traz a decadência
qüinqüenal, conforme a própria Impugnante dispõe:
"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II- da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado"
Tendo em vista o acima explicitado, tem-se que correto o fundamento legal proposto
pela Impugnante a ser utilizado para análise do prazo decadencial em débitos
previdenciários, porém incorreta sua conclusão quando dispõe que decaiu o direito do
fisco constituir créditos tributários relativos a competências anteriores a novembro/2002.
Pelo diploma legal supra transcrito, a contagem do prazo decadencial para as
competências 01 a 11/2002 inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em 01/01/2003, e termina em
31/12/2007. Tendo o presente crédito tributário se aperfeiçoado com a ciência do
notificado em 29/11/2007, portanto, antes do fim do prazo decadencial, todo o período
aqui lançado não foi abrangido pelo instituto da decadência.
Correto, portanto, está o procedimento fiscal quanto à lavratura da NFLD, eis que agiu
em consonância com o disposto na legislação pertinente, mesmo após a publicação da
Súmula Vinculante n° 8 do STF, não encontrando, dessa forma, amparo legal o alegado
e pretendido pela Empresa Notificada quando afirma ter decaído o direito do fisco
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003489/2007-30

constituir os créditos tributários anteriores a novembro de 2002, lançados através desta
NFLD.
Conforme destacou a decisão de piso, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC,
submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art.
543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para
o Fisco constituir o crédito tributário conta-se:
a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação
de dolo, fraude ou simulação do contribuinte (art. 173, inciso I do CTN);
b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento
antecipado previsto em lei (art. 150, §4o do CTN).
Verificando o Relatório de Documentos Apresentados (e-fls. 74/79) e o RADA –
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, vê-se que não foram feitos
recolhimentos a título das rubricas lançadas neste auto antes de 10/2004. Portanto, correta
a contagem do prazo decadencial pelo art. 173, inciso I do CTN.
Diante do exposto, nego provimento à prejudicial de decadência.
4.
Da Aplicabilidade da Taxa Selic como Juros de Mora
O recorrente alega que o uso da Taxa Selic como taxa de juros estaria em
desconformidade com o art. 161 do CTN e seria improcedente. A taxa SELIC é a taxa referencial
oficial para aplicação dos tributos da União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei
no 9.430, de 1996, as seguintes disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento. (...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003489/2007-30

§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC,
senão vejamos:
Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-
C, do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 2. A Taxa SELIC é
legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos
débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a
adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais. (...)”.
(STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009)
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para REJEITAR a
preliminar, AFASTAR a decadência e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1131
DF CARF MF
Original